Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E ALIMENTAR. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD, em conta de titularidade da agravante. Sustentou-se que os valores bloqueados possuíam natureza alimentar/previdenciária — proventos de aposentadoria do genitor idoso da agravante, com quem convive — e parcela devolvida de penhora indevida, ambos utilizados para o custeio de despesas essenciais do núcleo familiar. Pleiteou-se a liberação das verbas, com base no art. 833, IV e X, do CPC, e a concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os valores bloqueados na conta da agravante possuem natureza alimentar/previdenciária, apta a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC;
(ii) estabelecer se a agravante comprovou, com documentação idônea, a origem e a contemporaneidade das verbas constritas com o bloqueio, de modo a justificar a liberação parcial dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem caráter de regra e não se afasta pela mera existência de outras movimentações financeiras na conta, desde que comprovada a origem alimentar dos valores.
4. A jurisprudência admite que a proteção se estende a valores depositados em conta corrente ou poupança, inclusive quando utilizados como “conta-ponte” para administração doméstica, desde que haja rastreabilidade suficiente por extratos e comprovantes de transferência.
5. A agravante demonstrou, com razoável segurança, a origem previdenciária dos valores bloqueados, bem como sua contemporaneidade com o bloqueio, mediante apresentação de extratos e comprovantes.
6. A vulnerabilidade socioeconômica da agravante — responsável pelo sustento do filho menor e do genitor idoso — impõe a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, conferindo prevalência à proteção legal sobre o interesse patrimonial do credor.
7. A solução adequada consiste em liberar os valores cuja origem alimentar restou comprovada, mantendo-se eventual bloqueio apenas sobre montantes cuja natureza não tenha sido demonstrada, respeitando-se o ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, se mantém mesmo quando os valores são transferidos para conta de terceiro, desde que comprovada sua origem e contemporaneidade com o bloqueio.
2. A movimentação mista da conta bancária não afasta, por si só, a proteção legal, desde que seja possível identificar os créditos de natureza alimentar por meio de documentos idôneos.
3. A proteção ao mínimo existencial e à dignidade do devedor em situação de vulnerabilidade autoriza a liberação de valores indispensáveis à subsistência familiar, ainda que sob execução judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I; 98, § 3o; 995, parágrafo único; 1.019, I. CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2032176, 2a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini.